Tribunal: TJES
Processo: 5026228-51.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026228-51.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: IGOR MORGADO SAITER e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5026228-51.2022.8.08.0035

RECORRENTE: TAM LINHAS AÉREAS S/A,

RECORRIDOS: IGOR MORGADO SAITER e BETINA CERUTTI NOVAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. FORNECEDOR DO SERVIÇO. ARTIGO 3º, CDC. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE DA RÉ EM RESPONDER POR DANOS CAUSADOS AOS PASSAGEIROS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ GOL LINHAS AÉREAS S.A. CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ARTIGO 14, CDC.
PROBLEMAS COM INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDENIZÁVEIS.
QUANTUM
FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais promovida pelos Recorridos em face desta Recorrente sob alegação de suposta falha na prestação de serviços ocorrida em um voo que possuía o trajeto de Vitória/ES até a capital francesa de Paris, com conexão em Guarulhos/SP, sendo o voo de ida previsto para o dia 30/07/2022 e de retorno para o dia 19/08/2022. Relataram que, diante de defeitos verificados na aeronave no aeroporto de Vitória, o referido voo teve de ser cancelado, desta forma, aduziram ter sido realocados em outro voo alternativo previsto para o dia seguinte, o que ensejou na inutilização da locação de um veículo e hospedagem de luxo na cidade francesa. Por fim, alegaram que o voo de retorno também sofreu cancelamento, sendo necessária a hospedagem por mais um dia na capital francesa, causando-lhes danos de ordem moral e material. Em decorrência dos fatos alegados na peça exordial, os Recorridos ajuizaram a presente demanda pleiteando a condenação desta Recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais supostamente sofridos no valor total de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), bem como a quantia de R$ 33.422,06 (trinta e três mil, quatrocentos e vinte e dois reais e seis centavos) a título de danos materiais supostamente despendidos.

Em sede de sentença, a pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente, nos termos do julgamento provido dos embargos de declaração:

“Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por IGOR MORGADO SAITER e BETINA CERUTTI NOVAES em face de TAM LINHAS AÉREAS S/A, para CONDENAR A RÉ ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para cada Autor, com correção monetária e juros a partir da data do presente julgamento, bem como indenização por danos materiais, no valor de R$ 33.422,06 (trinta e três mil, quatrocentos e vinte e dois reais e seis centavos), devidamente corrigido desde o efetivo desembolso e com juros a partir da citação.”

Irresignado, a ré interpôs Recurso Inominado, sustentando i) deve-se afastar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, porquanto trata-se de caso que envolve voo internacional, para aplicar-se os ditames da Convenção de Varsóvia e Montreal, limitando-se a responsabilidade da Companhia Aérea.

Assim, tendo a Recorrente informado os Recorridos acerca do cancelamento ocorrido com seu voo com a devida antecedência e fornecido sua realocação em outro voo sem custos, não há no que se falar em danos de ordem moral,

Inicialmente, registro que coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, sendo o fornecedor responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos da consumidora é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, por ser hipossuficiente diante da empresa.

Em análise detida dos autos, a Recorrida perfeitamente comprovaram os fatos constitutivos de seu direito, restando incontroverso que adquiriu passagens aéreas da empresa, demonstrando, inclusive, o cancelamento do voo, o atraso e o deslocamento.

É inegável, analisando o conjunto probatório, que a Recorrente, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da autora, ora Recorrida, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos ou, até mesmo, a existência de excludente de responsabilidade civil.

Nesse sentido, salienta-se que, em conformidade com entendimento doutrinário majoritário, acerca das excludentes de responsabilidade civil, em especial, do caso fortuito e em análise às justificativas trazidas pela Recorrente em suas razões recursais, houve a ocorrência de situações que caracterizam fortuito interno, inerente ao próprio risco da atividade econômica exercido pela mesma.

Vejamos entendimento de Tribunais pátrios em casos semelhantes:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DO VOO.
PROBLEMAS COM INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. FORTUITO INTERNO
. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. RECONHECIMENTO. A autora adquiriu passagens aéreas para uma viagem no trecho Palmas - Porto Alegre. Ocorre que, pouco antes do horário do embarque, a passageira tomou conhecimento do atraso do primeiro voo o que acarretou a perda do voo da conexão. Mudança de itinerário que resultou no atraso de mais de 14 horas na chegada da autora ao destino final. Ressaltou que durante esse período não recebeu qualquer assistência da ré. A responsabilidade do transportador de pessoas é objetiva, isto é, independe de culpa, a teor do Código Civil (art. 737) e do Código de Defesa do Consumidor (art. 14 e 20). Reparação dos danos materiais. Reconhecimento também dos danos morais. A autora vivenciou uma situação de frustração. Atraso de voo e perda de conexão. Evidentemente, por falta de planejamento da empresa aérea, estabeleceu-se um ambiente de insegurança e ansiedade para a autora que extrapolaram aborrecimentos e transtornos do cotidiano. A autora experimentou dissabor e desassossego. E, a partir dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelou-se adequada a fixação da indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais). A quantia atenderá as funções compensatória (principal) e inibitória, concretizando-se o direito básico da consumidora. Inexistência de fundamentos para redução ou elevação do valor – pretensões dos recursos. Ação procedente. Ação procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 1013103-53.2020.8.26.0003; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/09/2021; Data de Registro: 13/09/2021)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO (G3 1121 E G3 7660). REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO PROMOVIDA APENAS NO DIA SEGUINTE.
ALEGAÇÃO DE PROBLEMA NA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. RISCO DA ATIVIDADE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE FOI PRESTADO INFORMAÇÕES E ASSISTÊNCIA ADEQUADA AOS PASSAGEIROS. DEVERES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC NÃO ATENDIDOS SATISFATORIAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR OBJETIVAMENTE QUE O VALOR ARBITRADO NÃO CONTEMPLA AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO A FIM DE JUSTIFICAR SUA REDUÇÃO. RECURSO DOS AUTORES EXTINTO POR DESISTÊNCIA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0015968-68.2018.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS HELDER LUIS HENRIQUE TAGUCHI - J. 09.02.2021)

Assim, considerando o contexto dos autos, concluo que os eventuais imprevistos técnicos e operacionais associados a esta atividade devem ser suportados pela empresa aérea, cabendo à Recorrente a responsabilidade objetiva para a reparação dos danos materiais e morais pretendida.

Como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante:

“(...)
Incontroverso que os autores contrataram voo da Ré e que, em razão do atraso no voo que partia de Guarulhos/SP, tiveram prejudicado todo o trajeto, o que fez com que chegassem com 1 dia de atraso ao destino internacional e sofressem prejuízos de altíssima monta em razão do padrão dos serviços contratados. A empresa aérea, alega em sede de contestação que o voo atrasou em razão de manutenção não programada da aeronave, mas os autores foram reacomodados em voo subsequente e seguiram viagem conforme contratado. Todavia, a alteração de horários de voo pela companhia aérea, mesmo que por motivo de segurança, implica falha na prestação dos serviços, que gera o dever de indenizar, ainda mais quando ela não presta as informações necessárias e adequadas aos seus passageiros. Além do mais, os autores alegam que a Ré alterou unilateralmente sua classe aérea de Premium para Econômica, no momento em que os reacomodou em novo voo sem verificar tal fato. A requerida sequer lhes ofertou ou demonstrou nos autos ter ofertado voo em que havia vaga compatível com a classe adquirida pelos autores. Dessume-se ainda da contestação da Requerida que somente alega genericamente que o pedido de danos materiais dos Autores não merece prosperar, mas não comprova cabalmente que manteve os Autores na classe anteriormente adquirida e estes, por sua vez, demonstraram através de documentação juntada que estavam na classe econômica. Certa, pois, a responsabilidade da requerida perante seus consumidores que, aliás, é objetiva
.”

Por via reflexa, devida a indenização por dano moral, na hipótese é
in re ipsa
, uma vez que presumível o abalo suportado pela autora no mercado de consumo.

Assim, considerando a
via crucis
enfrentada para obter a devida reparação, a falha na prestação de serviços pelo atraso um dia, que o valor fixado pelo magistrada sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 7.500,00 (sete e quinhentos mil reais) para cada não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. Sentença intacta, na forma do Enunciado 11 do TJ/ES.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
20 de janeiro de 2024
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)